Tribunal: TJMT
Processo: 1032682-71.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032682-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Falta Grave]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THALES HENRIQUE GOMES - CPF: 063.300.891-59 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1032682-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: THALES HENRIQUE GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. AFASTAMENTO. TEMA 506 DO STF. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de afastamento da falta disciplinar de natureza grave, reconhecida em razão da posse de 3,71g de maconha. A decisão recorrida manteve o reconhecimento da falta grave e o marco interruptivo para a progressão de regime.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a posse de pequena quantidade de maconha para consumo pessoal dentro da unidade prisional, à luz do Tema 506 do STF, ainda pode configurar falta disciplinar de natureza grave nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506), afastou qualquer efeito penal da posse de cannabis sativa para consumo pessoal, estabelecendo um limite de até 40g como presunção de uso próprio.

No caso concreto, a quantidade apreendida (3,71g) está dentro do limite estabelecido pelo STF, sem indícios de mercancia,

de modo que a conduta não se amolda ao conceito de falta grave estabelecido no art. 52 da LEP.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo de execução provido para afastar o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave e reestabelecer a data-base anterior para fins de progressão de regime.

Tese de julgamento:
"A posse de cannabis sativa para consumo pessoal, nos limites estabelecidos pelo Tema 506 do STF, não configura falta grave para fins do artigo 52 da Lei de Execução Penal."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei nº 7.210/1984, art. 52.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.06.2024; STJ, HC 927.354/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1032682-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: THALES HENRIQUE GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de execução penal interposto por Thales Henrique Gomes, contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no executivo de pena n.
0015903-70.2018.8.11.0064, que indeferiu o pedido de aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 506 do STF, à falta disciplinar de natureza grave anteriormente reconhecida.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o
apenado teve reconhecido em seu desfavor o cometimento de falta grave pela prática da conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06 [pois portava] uma porção de maconha, com massa bruta de 3,71 g (três gramas e setenta e um centigramas)
’; 2) “
ante o fato de a conduta pela qual o apenado foi punido com o reconhecimento do cometimento de falta grave pela prática de novo crime durante o cumprimento da pena não mais configurar crime, torna-se necessário a revogação da falta grave anteriormente reconhecida em desfavor do agravante”
(Id. 252819195 - pág. 1-6)

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 252824150 - pág. 1-6).

Juízo de retratação negativo (Id. 252824152 - pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
provimento do recurso, a fim de que seja revogado o reconhecimento da falta grave do apenado, permanecendo, assim, o marco temporal anterior à decisão aqui combatida para obtenção de benefício de progressão de regime
” (Id. 256964687 - pág. 1-10).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1032682-71.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU registra que o agravante cumpre pena que totaliza 25 (vinte e cinco) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pois condenado pelo crime de roubo majorado (autos n. 0007968-76.2018.8.11.0064) e de homicídio qualificado (autos n. 0002686-28.2016.8.11.0064) .

Em 30-5-2023 foi instaurado o PAD n. 023/2023, visando apurar a ocorrência de falta disciplinar, em razão do seguinte fato:

Comunico a Vossa Senhora que nesta data de 15/10/2022, ao realizar o procedimento de revista nos trabalhadores que estavam retornando, foi encontrado com o recuperando Thales Henrique Gomes 01 porção pequena de uma substância aparentando ser maconha [...]
.

Após os trâmites legais, o Conselho Disciplinar concluiu que,
“houve ato de indisciplina por parte do recuperando [...], cometendo a falta de natureza grave prevista no art. 12 do Decreto n. 1899/2013, combinado com o art. 39 da lei de Execução Penal”
(Id. (SEEU – mov. 137.2).

O laudo pericial n. 511.3.10.9151.2023.141114-A01 atestou que a substância apreendida apresentou resultado positivo para maconha e pesou 3,71g (três gramas e setenta e um centigramas) (SEEU – mov. 283.3).

Em 14-11-2023, o juízo homologou a infração disciplinar e determinou:

Posto isso, nos termos do art. 52 da LEP, imperioso reconhecer a prática de falta grave cometida pelo recuperando FECHADO THALES HENRIQUE GOMES , qualificado, que continuará a cumprir pena no regime , iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a data da falta grave ocorrida no dia 15/10/2022.
(SEEU – mov. 293-1).

O pedido de revogação dela restou indeferido nos seguintes termos:

Aduz a Defesa que a conduta que gerou e regressão de regime foi desclassificada para o disposto no art. 28 da Lei de Drogas e, considerando a atipicidade criminal da conduta do art. 28, deve ser revogada a decisão de regressão de regime e reconhecimento da falta grave.

Em que pese a alegação da Defesa, não há como acolher a alegação de atipicidade ou mesmo falar em insignificância da conduta perpetrada diante de eventual tipificação no artigo 28 da Lei de Drogas, pois resta demostrado que o sentenciado descumpriu as condições do regime em que se encontrava e tal fato não pode deixar de ser penalizado.

Não se olvide, ainda, que o porte ou posse de droga para consumo pessoal ou para tráfico ilícito de entorpecentes configuram crime, ambos punidos com pena, nada obstante apenas o segundo ser apenado com privativa de liberdade.

Com efeito, embora o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 tenha, de fato, abrandado as reprimendas aplicadas aos flagrados guardando ou trazendo consigo drogas para consumo pessoal, não houve descriminalização de tal conduta.

Diante de tal quadro, está claro que o sentenciado ocorreu como descrito no processo de conhecimento, estando plenamente configurada a prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos reconhecidos da decisão de seq. 293.1, sendo inviável a revogação do ato.

Assim, deixo de acolher o pedido mantenho a decisão que reconheceu a prática de falta grave. [...]
(SEEU – mov. 371.1).

O agravo comporta provimento.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o Tema de Repercussão Geral n. 506, que dispõe:

1. N
ão comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual,
vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença
;

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, a
té 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Ademais, vigora entendimento no sentido de que “
A decisão do STF sobre a descriminalização do porte para uso pessoal é de ordem pública e deve ser aplicada imediatamente, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória
”
[...]

(STJ, HC n. 927.354/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 17/12/2024).

In casu
, a quantidade de drogas apreendida em poder do agravante –
3,71g (três gramas e setenta e um centigramas) de maconha – não ultrapassa o limite estabelecido.

Também não se extrai do procedimento administrativo, disciplinar, nem do executivo de pena, indicativo quanto à destinação mercantil do produto.

Como bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
a Suprema Corte
declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, “do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a
afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal
” (Id. 265604787 - pág. 5-6).

Destarte, a descriminalização da conduta arrefece a ocorrência da falta
disciplinar de natureza grave, prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal, anteriormente reconhecida.

Nesse sentido:

[...] Uma vez que o porte de maconha para consumo pessoal não se configura mais crime doloso, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada no Recurso Extraordinário n. 635.659, essa conduta não caracteriza, automaticamente, a falta grave prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 1020315-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

[...] A materialidade da conduta, consistente na posse de 2,71g (dois gramas e setenta e um centigramas) de maconha para consumo pessoal, está devidamente comprovada nos autos. Contudo, em atenção ao precedente vinculante do STF no julgamento do Tema 506, que f irmou tese pela atipicidade penal da posse de "cannabis sativa" para consumo próprio, verifica-se que a conduta praticada não se subsome ao conceito de falta grave, afastando-se sua repercussão no âmbito penal. [...]
(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0686.18.007169-4/005, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 03/02/2025, publicação da súmula em 03/02/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o agravo de execução interposto por Thales Henrique Gomes para afastar a ocorrência da falta disciplinar reconhecida, reestabelecendo a data-base anterior a ela para obtenção dos benefícios executórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025